Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016964-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 046.734.803-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1007184-27.2025.8.11.0003, ajuizada em face de FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA, que, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão do veículo, determinou que este permanecesse na comarca até o esgotamento do prazo legal de cinco dias para purgação da mora. O agravante sustenta que a medida viola o disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, além de representar ônus excessivo ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial que condiciona a remoção do veículo apreendido à expiração do prazo legal para purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre apenas cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, prazo no qual o devedor ainda pode purgar a mora.

Durante esse período, a posse do bem permanece precária e sujeita ao direito de restituição pelo devedor fiduciante, o que impede a sua remoção para outra localidade, sob pena de inviabilizar o exercício efetivo da purgação da mora.

A restrição temporária imposta pelo juízo de origem visa garantir o contraditório e a ampla defesa, protegendo o direito do devedor de reaver o bem, caso regularize sua situação dentro do prazo legal.

A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que somente após expirado o prazo de cinco dias é que se consolida a propriedade no credor fiduciário, legitimando-se, então, a livre disposição e eventual remoção do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da propriedade e da posse plena do bem apreendido em favor do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal de cinco dias da execução da liminar, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Antes de expirado esse prazo, é legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem da comarca, a fim de resguardar o direito do devedor fiduciante de purgar a mora e reaver o bem.

A imposição temporária de permanência do bem na comarca não configura inovação indevida pelo juízo, mas medida compatível com a sistemática legal da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º e 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010916-59.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024,
DJe
22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1016964-97.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

x

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e apreensão nº 1007184-27.2025.8.11.0003, ajuizada em face de FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas determinou a permanência do veículo na comarca até o esgotamento do prazo para purgação da mora.

Em suas razões recursais,
o agravante alega,
em síntese, que a determinação judicial impugnada não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69, configurando inovação pelo juízo
.

Afirma
que a proibição de remoção do veículo da comarca viola os princípios da celeridade processual e do devido processo legal
, bem como
que a manutenção do bem em pátios acarreta altos custos ao agravante, possível depreciação do valor de mercado e risco de deterioração
.

Aduz
que uma vez apreendido o veículo, o credor fiduciário tem o direito de removê-lo da comarca, sem necessidade de autorização judicial
.

Sustenta
que o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o credor passa a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor livremente do bem.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
289627872
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação baseada no Decreto-Lei nº 911/69, determinou que o veículo permanecesse na comarca até esgotado o prazo para purgação da mora.

A
controvérsia cinge-se a definir se é legítima a restrição imposta pelo juízo de primeira instância quanto à proibição de deslocamento do veículo da comarca até esgotado o prazo para purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não merece provimento.

O procedimento de busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, estabelece uma sistemática própria para a retomada do bem alienado fiduciariamente em garantia, em caso de inadimplemento do devedor.

No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei de nº 911/69, dispõe o seguinte
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
”

Da leitura do dispositivo, depreende-se com clareza que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, período em que se faculta ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora, mediante o pagamento integral da dívida pendente.

Nesse contexto, durante o quinquídio legal, embora o credor fiduciário tenha a posse direta do bem em razão da medida liminar, ainda não possui a propriedade consolidada, o que naturalmente limita seu direito de dispor livremente do bem.

A restrição imposta pelo juízo de primeira instância, no sentido de proibir a remoção do veículo da comarca até o esgotamento do prazo para purgação da mora, revela-se, portanto, consentânea com a interpretação sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, pois visa assegurar a efetividade do direito do devedor de purgar a mora e reaver o bem sem maiores dificuldades, caso efetue o pagamento dentro do prazo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109165920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Ressalte-se, por fim, que a restrição imposta pelo juízo de origem é temporária, vigorando apenas até o esgotamento do prazo para purgação da mora. Decorrido esse período sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse plena do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário, que poderá então removê-lo da comarca e aliená-lo a terceiros, conforme dispõe o próprio Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025